Tribunal: TJBA
Processo: 8001031-75.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001031-75.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANOELIA FIGUEREDO MASCARENHAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SHEILA COSTA SILVA, JAMILLE SILVA DOS SANTOS, JANDERSON ROSA DOS SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JAMILLE SILVA DOS SANTOS, JANDERSON ROSA DOS SANTOS, SHEILA COSTA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 10.000,00. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por Banco Bradesco S.A. e Sanoélia Figueredo Mascarenhas Santos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratação e condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização.
O banco apelou buscando a reforma integral da sentença, enquanto a autora requereu a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As apelações versam sobre:
(i) a existência ou não de relação contratual válida entre as partes;
(ii) a caracterização do dano moral em razão da negativação indevida; e
(iii) o valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Inexistência de contratação e falha na prestação do serviço. O banco não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, deixando de apresentar contrato assinado, gravações, biometria facial, comprovante de entrega de cartão ou qualquer elemento que demonstrasse a manifestação de vontade da consumidora. Corretamente aplicada a inversão do ônus da prova, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito, conforme arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

4.

Dano moral presumido. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

5.

Majoração do quantum indenizatório. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da ofensa, das circunstâncias pessoais da autora (idosa e vulnerável) e do caráter pedagógico da reparação. À luz da proporcionalidade e dos precedentes da Quinta Câmara Cível, majora-se a indenização para R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ).

6.

Sucumbência recursal. Mantida a condenação principal e majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso do Banco Réu conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da contratação, em relação de consumo, impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a exclusão da inscrição indevida.

2.

A negativação indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral
in re ipsa,
dispensando a prova do prejuízo.

3.

A indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00 em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8107550-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 24.07.2024;
TJBA, Apelação nº 0000187-87.2015.8.05.0221, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 17.07.2024;
STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
. 8001031-75.2023.805.0137
d
e Jacobina, em que figura como
APELANTE/APELADO
,
BANCO BRADESCO S.A
.

e como
APELADA/APELANTE, SANOELIA FIGUEREDO MASCARENHAS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO RÉU, E,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, n
os termos do voto condutor.